Tribunal: TJES
Processo: 5033553-13.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5033553-13.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: STARCRED-FACTORING MERCANTIL LTDA

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por STARCRED-FACTORING MERCANTIL LTDA contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória movida em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A., declarou inexistente débito no valor de R$ 2.981,65, confirmou tutela para exclusão da negativação e condenou a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais, além de custas e honorários. A apelante busca exclusivamente a majoração da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o recurso atende ao princípio da dialeticidade;
(ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado diante da negativação indevida de pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso observa o princípio da dialeticidade quando impugna especificamente o capítulo da sentença referente ao quantum indenizatório, expondo de modo claro as razões do inconformismo.

A pessoa jurídica sofre dano moral quando lesionada sua honra objetiva, conforme Súmula 227 do STJ, abrangendo nome, reputação e credibilidade no mercado.

O dano moral decorrente de negativação indevida configura-se in re ipsa, prescindindo de prova do efetivo prejuízo, inclusive quando a vítima é pessoa jurídica, conforme reiterada jurisprudência deste Tribunal.

A fixação do quantum indenizatório deve observar proporcionalidade e razoabilidade, considerando gravidade do ilícito, extensão do dano, grau de culpa e capacidade econômica das partes, evitando enriquecimento sem causa.

A negativação indevida de empresa de factoring acarreta maior potencial lesivo por comprometer sua credibilidade financeira, elemento essencial à atividade empresarial.

A capacidade econômica elevada da requerida — concessionária de grande porte — exige valor indenizatório que cumpra função pedagógica, não se mostrando adequado o montante de R$ 3.000,00 arbitrado na origem.

A majoração para R$ 8.000,00 harmoniza-se com precedentes desta Corte em situações análogas e melhor atende à dupla finalidade compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O recurso preenche o princípio da dialeticidade quando impugna de forma específica e fundamentada o capítulo da sentença objeto de irresignação.

A negativação indevida de pessoa jurídica configura dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação do prejuízo.

A fixação da indenização por danos morais deve refletir a gravidade da ofensa, a repercussão do dano e a capacidade econômica das partes, admitindo majoração quando o valor arbitrado não assegura adequada função pedagógica e compensatória.

Dispositivos relevantes citados
: Súmula 227 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Cível n. 0003449-06.2020.8.08.0021, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 05.07.2023;
TJES, Apelação Cível n. 5000323-94.2021.8.08.0062, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 29.09.2023;
TJES, Apelação Cível n. 0005082-15.2017.8.08.0035, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. 31.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL N.º 5033553-13.2022.8.08.0024

APELANTE:
STARCRED FACTORING MERCANTIL LTDA

APELADO:
TELEFÔNICA BRASIL SA

JUIZ: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos
de recurso de apelação cível interposto por STARCRED-FACTORING MERCANTIL LTDA em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória
movida em desfavor de
TELEFÔNICA BRASIL SA
, julgou procedentes os pedidos autorais para: (i) declarar a inexistência do débito no
valor de R$ 2.981,65; (ii) confirmar a tutela de urgência para exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes; e (iii) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a empresa apelante pugna exclusivamente pela majoração do
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais. Sustenta, em síntese, que o valor de R$ 3.000,00 revela-se irrisório e incapaz de atender ao caráter pedagógico-punitivo da medida, considerando o porte econômico da apelada e a gravidade da lesão à honra objetiva da apelante, uma empresa de
factoring
que depende de sua credibilidade creditícia.

Requer a parte apelante a elevação da condenação para R$ 25.000,00 ou outro valor que este Tribunal entenda adequado.

Em contrarrazões, a apelada suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade recursal. No mérito, defende a manutenção da sentença ou a improcedência do pleito indenizatório, argumentando que a pessoa jurídica não sofre dano moral subjetivo e que não houve comprovação de abalo à honra objetiva.

Pois bem.
A apelada suscita, em contrarrazões, a inépcia do recurso por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade, alegando que a recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da sentença.

Sem razão, contudo.

Da leitura da peça recursal, depreende-se que a apelante expôs de forma clara as razões de seu inconformismo, atacando diretamente o capítulo da sentença referente ao
quantum
indenizatório, argumentando sobre a desproporcionalidade do valor face à capacidade econômica das partes e à extensão do dano à sua imagem comercial.

Assim, rejeito a preliminar e, presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso.

U
ltrapassada tal questão, é
cediço que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, consoante o enunciado da
Súmula 227 do STJ,
quando há ofensa à sua honra objetiva, isto é, ao seu nome, reputação e credibilidade no mercado.

No caso de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se
in re ipsa
, prescindindo de prova do efetivo prejuízo, entendimento este plenamente aplicável às pessoas jurídicas.

A
despeito
das alegações recursais em sentido diverso, é certo que
“
O C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, nas hipóteses de protesto indevido de título ou de inscrição irregular em cadastro de inadimplentes – como no caso nos presentes autos –, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, independe de prova, ainda que a vítima seja pessoa jurídica”.
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL n.
0003449-06.2020.8.08.0021, Relator Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 05/Jul/2023)

No mesmo sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO MEDIANTE RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA – CONTRATO VERBAL – NÃO COMPROVADO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL IN RE IPSA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovado que o serviço prestado se dera a título gratuito, deve ser reconhecida a inexistência do débito apontado. 2. Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica.
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL n.
5000323-94.2021.8.08.0062
, Relator Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador:
1
ª Câmara Cível, Data: 29/Sep/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RITO COMUM DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E ANULATÓRIA DE TÍTULO C/C DANOS MORAIS. DUPLICATA MERCANTIL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO COMERCIAL CORRESPONDENTE. NULIDADE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PESSOA JURÍDICA. CARACTERIZAÇÃO IN RE IPSA DOS DANOS. RECURSO PARCIALMENTE DESPROVIDO. 1) A duplicata é título de crédito causal e somente é válida quando existir vínculo contratual entre as partes (compra e venda mercantil ou prestação de serviços). 2) Consoante iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, da inscrição do devedor em cadastro de proteção ao crédito em razão de débitos indevidos decorre a presunção natural da ocorrência do dano moral, ou seja, opera-se in re ipsa o dano moral– ainda que a parte prejudicada seja pessoa jurídica. Precedentes. 3) Para fixação do quantum reparatório, devem ser sopesadas as circunstâncias do caso concreto e sua repercussão, bem como atendido o binômio necessidade/adequação, sem ensejar enriquecimento ilícito. 4) Recurso desprovido. Sentença mantida. 5) Honorários advocatícios recursais fixados em 2%.

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL n.
0005082-15.2017.8.08.0035

, Relator Des. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador:
2
ª Câmara Cível, Data: 31/Aug/2023)

No tocante ao
quantum
indenizatório, a fixação deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sopesando a gravidade do ato ilícito, a extensão do dano, o grau de culpa do ofensor e a capacidade econômica das partes, de modo a assegurar a justa reparação à vítima e o caráter pedagógico-punitivo ao ofensor, evitando-se, por outro lado, o enriquecimento sem causa.

Na hipótese vertente, verifica-se que a autora é uma sociedade empresária do ramo de
factoring
, atividade que depende intrinsecamente de sua higidez cadastral e boa reputação financeira para operar no mercado. A negativação indevida, portanto, possui potencial lesivo exacerbado.

Lado outro, a ofensora é uma concessionária de serviços de telecomunicações de grande porte (Telefônica Brasil S.A.), com notória capacidade econômico-financeira. A fixação de indenização em valor módico, como o arbitrado na origem (R$ 3.000,00), acaba por não cumprir a função de desestímulo à reiteração de condutas lesivas, transformando o ilícito em um risco calculado do negócio.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, em casos análogos de negativação indevida de pessoa jurídica, tem oscilado em patamares superiores ao fixado pelo juízo
a quo
, convergindo para valores que melhor reflitam a dupla finalidade do instituto.

Nesse sentido, considerando as peculiaridades do caso concreto, a capacidade econômica das partes e os
julgados
desta Corte em casos análogos, entendo que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) mostra-se mais adequado e proporcional.

A meu ver, tal montante é suficiente para compensar o abalo à imagem da empresa autora e impor uma sanção pedagógica à ré, sem configurar enriquecimento ilícito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença objurgada, majorando o valor da indenização por danos morais para
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
mantendo-se inalterados os demais termos do
decisum
vergastado.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.